Tribunal: TJPA
Processo: 0803173-50.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803173-50.2019.8.14.0201

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JAIR JAQUES LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803173-50.2019.8.14.0201

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Apelante: BANCO BMG S.A.
Advogado: Rodrigo Scopel

Apelado: JAIR JAQUES LOBATO
Advogada: Clarice dos Santos Otoni – Defensora Pública do Estado do Pará

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. NÃO IMPLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS AFASTADOS. REFORMA DA SENTENÇA.

I – Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu abusividade na taxa de juros de contrato de empréstimo pessoal, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

II – Não há limitação legal à taxa de juros remuneratórios cobrados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 596/STF.

III – A simples estipulação de juros em patamar superior à média de mercado, apurada pelo Banco Central, não implica, por si só, em abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS).

IV - A simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). Ressaltando-se que são considerados abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos , não sendo este o caso em tela.

V - Deve-se manter o patamar de juros fixado no instrumento contratual na margem de 26,01% ao mês e 1.565,1% ao ano, não havendo que se falar em restituição de indébito e nem danos morais.

VI - Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803173-50.2019.8.14.0201

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Apelante: BANCO BMG S.A.
Advogado: Rodrigo Scopel

Apelado: JAIR JAQUES LOBATO
Advogada: Clarice dos Santos Otoni – Defensora Pública do Estado do Pará

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S.A. em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, proferida nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por JAIR JAQUES LOBATO contra o referido banco.

O autor propôs a presente demanda alegando a abusividade na cobrança de juros remuneratórios excessivamente onerosos no contrato de empréstimo pessoal n.º 1384920, celebrado no ano de 2019, o que lhe teria causado sérios prejuízos financeiros e comprometimento de sua subsistência. O pedido inicial visava a revisão das cláusulas contratuais e a restituição dos valores pagos a maior.

O réu, ora apelante, contestou os pedidos sob alegação de legalidade na contratação, aduzindo que o contrato fora celebrado com plena ciência e concordância do consumidor, sem vícios de consentimento, e dentro das condições de mercado para produtos da mesma natureza, especialmente por tratar-se de crédito de alto risco concedido a clientes negativados.

Após regular instrução, com proposta de acordo recusada, audiência realizada e apresentação de alegações finais, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Na decisão, o juízo a quo determinou a revisão do contrato de empréstimo, fixando a taxa de juros em 9,60% ao mês (200,0% ao ano), condenou o banco à restituição dos valores pagos a maior de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, admitindo a compensação, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC-A e juros legais desde o evento danoso, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o BANCO BMG S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em essência, que a sentença contrariou a jurisprudência do STJ ao considerar como abusiva a taxa de juros exclusivamente por superar a média de mercado, sem análise da modalidade de empréstimo aplicada ao caso, que se trata de empréstimo pessoal não consignado, com elementos como risco de crédito, custo de captação e ausência de garantias. Argumenta que o produto “BMG EM CONTA” é destinado a clientes de alto risco e, portanto, suas taxas são necessariamente mais elevadas, mas menciona que outros bancos praticam taxas ainda maiores, não havendo ilicitude na taxa aplicada ao caso. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato firmado e afastar a condenação imposta, especialmente quanto à restituição dos valores e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0803173-50.2019.8.14.0201

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Apelante: BANCO BMG S.A.
Advogado: Rodrigo Scopel

Apelado: JAIR JAQUES LOBATO
Advogada: Clarice dos Santos Otoni – Defensora Pública do Estado do Pará

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Nas razões recursais aduz que o banco apelante que não houve abusividade no contrato firmado, mencionando que os juros remuneratórios estão em patamar adequado ao empréstimo pessoal não consignado.

Denota-se que em relação aos juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que é possível a instituição financeira aplicar juros acima do patamar de 12% ao ano, bem como considerou possível a capitalização de juros, conforme se verifica no julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de empréstimo pessoal não consignado – com juros prefixados e capitalizados no patamar de 26,01% a.m. e 1.565,1% a.a.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (período de 02/01/2019 a 08/10/2019) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 19,72% ao mês e 767,32% ao ano. Então, in casu, verifica-se que houve divergência tolerável entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil pelo Banco BMG S.A. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-10-02
) e aquela aplicada pelo banco apelante no contrato em questão, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata onerosidade excessiva ao consumidor. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). Ressaltando-se que são considerados abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos , não sendo este o caso em tela.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Sendo assim, deve-se manter o patamar de juros fixado no instrumento contratual na margem de 26,01% ao mês e 1.565,1% ao ano, não havendo que se falar em restituição de indébito e nem danos morais.

O ônus da sucumbência deve ser arcado pela apelada, com patamar de honorários em 10% sobre o valor da causa, ficando sob condição suspensiva nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025